Tribunal: TJBA
Processo: 0301883-12.2012.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo: EMB
ARGOS DE DECLARAÇÃO n.
0301883-12.2012.8.05.0150

Órgão Julgador:
Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s):
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

EMBARGADO: EDESIA DOS SANTOS

Advogado(s):
ALAN BAHIA SANTOS DE SOUZA

ACORDÃO

Ementa.
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
CRÉDITO BANCÁRIO. APLICAÇÃO CONJUNTA DA SÚMULA Nº 379 DO STJ E DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO NO JULGADO
.
PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I
CASO EM EXAME.

1. Embargos de Declaração interpostos em face do decisum que
negou provimento à Apelação Cível interposta pelo embargante e manteve integralmente a sentença que julgou parcialmente procedente o pleito revisional de contrato formulado pela parte embargada
.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se o Acórdão incorreu em contradição ao manter a sentença que declarou a nulidade parcial da cláusula contratual relativa aos encargos moratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração se prestam a suprir vícios formais como omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
4. No caso concreto, a
irres
ignação manifestada pela parte e
mbargante denota o mero inconformismo com o resultado do julgamento e o intuito de rediscutir o mérito da causa o que é inviável em sede de Embargos de Declaração.

5. Conforme exaustivamente debatido no julgamento da Apelação a
decisão monocrática embargada
manteve
a nulidade parcial da cláusula contratual relativa aos encargos moratórios nos termos da
Súmula nº 379 do STJ,
tendo em vist
a
que a referida Súmula a
o referir-se a "contratos bancários não regidos por legislação específica" não estabelece uma licença irrestrita para a fixação de juros moratórios acima de 1% ao mês nos contratos que possuam uma lei especial.

6. A interpretação de "legislação específica" deve ser temperada pelo sistema jurídico como um todo, notadamente pelas normas de ordem pública e de proteção ao consumidor.

7.
Diante da ausência de elementos novos que justifiquem a revisão da decisão recorrida, impõe-se a manutenção do decisum.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

9. Tese de julgamento:
“A Lei nº 10.931/04, embora confira ampla autonomia para a estipulação de encargos não exime a instituição financeira da observância dos princípios da razoabilidade, da boa-fé objetiva e da proibição de onerosidade excessiva ao consumidor, previstos no Código de Defesa do Consumidor.”

Dispositivos relevantes citados:

·

Código de Processo Civil, artigos
1.022; 1.023, §2º
.

Jurisprudência relevante citada:

TJBA, EDcl na Apelação nº 0506250-98.2016.8.05.0039, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, publ. 11/09/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno nº 0301883-12.2012.8.05.0150
, embargante
BANCO VOTORANTIM S.A.

e embargada
EDESIA DOS SANTOS

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E REJEITAR os aclaratórios, pelas razões alinhadas no voto da Relatora

IV

Salvador,